Tribunal: TJBA
Processo: 0000411-18.1999.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000411-18.1999.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: ELIAS ALVES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCESSO ABANDONADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À INFERIOR INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de renunciar ao processo, ante a inércia manifestada, quando, intimado pessoalmente, permanece silente ao intento de prosseguir no feito. 2. Contudo, a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso II, § 1º do CPC, como considerada pelo sentenciante na sua fundamentação, deve ser obrigatoriamente precedida da intimação pessoal do autor (a) para suprir a omissão, o que não houve. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0517434-34.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante AFRO JOSE MARTINS DE MOURA e como Apelado BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator: